Tribunal: TJMT
Processo: 1024983-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024983-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA INEZ COLETTE - CPF: 835.191.141-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ELTON ALVES DE MORAIS - CPF: 019.469.921-86 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1024983-89.2025.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

MARIA INEZ COLETTE e ELTON ALVES DE MORAIS.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. PRAZO REGULAMENTAR DE RESTABELECIMENTO NÃO EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em novembro/2024, com consequente perda de 10 canetas de insulina pertencentes ao segundo autor. A concessionária alegou que as interrupções não ultrapassaram 15 minutos e ocorreram em único dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária, segundo a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, art. 362, IV, possui até 24 horas para restabelecer o serviço em caso de interrupção na zona urbana.

4.

Os consumidores não comprovaram interrupção que tenha excedido o prazo regulamentar, tampouco demonstraram a ocorrência de interrupção em dias ou horários distintos daqueles indicados pela concessionária.

5.

O relatório técnico da concessionária registrou apenas duas interrupções no dia 11.11.2024, com duração de 1 e 15 minutos, respectivamente, dentro do prazo legal.

6.

A mera ausência momentânea de energia, sem extrapolação do prazo regulamentar e sem violação a direito de personalidade, não configura dano moral indenizável.

7.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em zona urbana, por tempo inferior a 24 horas, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de comprovação de interrupção indevida ou de prazo superior ao regulamentar afasta a responsabilidade civil da concessionária.

3.

A configuração do dano moral exige prova de violação a direito de personalidade, não evidenciada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: — (não há menção a precedentes no acórdão).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação de indenizatória por danos morais, na qual os recorrentes alegam, em síntese, que
que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido de modo indevido no mês de novembro/2024, o que causou a perda de 10 (dez) canetas de insulina de propriedade do segundo reclamante.

Em defesa, a recorrida alega que as interrupções que ocorreram no mês de novembro/2024, não ultrapassaram 01 (uma) hora, motivo pelo qual inexiste o dever de indenizar.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação do serviço, uma vez que a unidade consumidora dos promoventes sofreu interrupção no fornecimento de energia elétrica no mês de novembro/2024, o que supostamente causou vários transtornos.

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No caso dos autos, os promoventes apenas alegam genericamente que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro/2024, e por conta disto houve a deterioração de 10 (dez) canetas de insulina.

A promovida, inicialmente, contesta o fato de os promoventes não terem descrito o dia e hora da interrupção e nem de terem mencionado a hora que o fornecimento de energia elétrica retornou.

Ato contínuo, explica que encontrou interrupções no fornecimento de energia elétrica apenas no dia 11.11.2024, sendo uma com início às 21h29min e retorno às 21h30min (duração de 1 minuto), e outra com início às 21h38min e fim às 21h51min (duração de 15 minutos). Por consequência, houve apresentação do relatório de interrupção da unidade consumidora.

Pois bem. Nos casos de interrupção no fornecimento ocorrida na zona urbana, a Concessionária de Energia Elétrica possui o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder o seu restabelecimento, nos temos do artigo 362, IV, da Resolução n. 1000/21.

(...)

Sendo assim, não resta evidenciada a alegada falha na prestação do serviço da promovida, pois a mencionada interrupção ocorreu em único dia e não extrapolou 24 (vinte e quatro) horas, conforme demonstrado nos autos.

(...)

Com efeito, resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois foi mínima, e não superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)”.

Apesar das alegações autorais, os recorrentes não comprovaram a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, assim como que ela ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estabelecido no artigo 362, IV, da Resolução n. 1000/21.

Ademais, em defesa, a recorrida apresentou o relatório de interrupções no qual informa que o
fornecimento de energia elétrica foi suspenso apenas no dia 11.11.2024, sendo uma com início às 21h29 e retorno às 21h30 (duração de 1 minuto), e outra com início às 21h38 e fim às 21h51 (duração de 15 minutos).

A descrição de três números de protocolos não é o suficiente para impugnar o relatório de interrupção apresentado pela recorrida, pois cabia aos recorrentes descrever o dia e o tempo de duração da interrupção, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que a recorrida tenha falhado na prestação do seu serviço, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025